Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753499-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marli Macedo Naziozeno Seabra (agravante/autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de tutela provisória em caráter antecedente no 0726536-38.2024.8.07.0020 ajuizado em desfavor de Banco Santander (Brasil) S/A (agravado/réu), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 220953847 do processo originário): “Como dito, trata-se de medida cautelar antecedente proposta por MARLI MACEDO NAZIOZENO SEABRA em face de BANCO SANTANDER em que se requer a concessão da tutela provisória de urgência para que o requerido se abstenha de realizar leilão extrajudicial sobre o imóvel Condomínio Residencial Águas de Tabaú, apto 1305, localizado em Águas Claras. Prosseguindo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil cabe ao juiz deferir a tutela de urgência, entre elas a requerida em caráter antecedente, desde que haja probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, conquanto seja possível à parte autora apresentar uma petição inicial na íntegra, posteriormente, tal fato não afasta a necessidade de comprovação dos requisitos acima citados. Ocorre que os fundamentos apresentados pela parte autora não evidenciam a probabilidade do direito alegado, senão vejamos: Alega a parte autora que é legítima possuidora do imóvel citado, onde reside com suas duas filhas desde 18 de dezembro de 2015, tendo-o adquirido por meio de cessão particular de permuta e que ainda era casada quando adquiriu o imóvel, mas se divorciou consensualmente de seu ex-esposo e ele renunciou informalmente à meação do bem em favor da ex-exposa e suas duas filhas. Conforme certidão de ID 220953846, o referido imóvel estava sob posse de EDUARDO FERNANDES JUNIOR, cessionário no instrumento de ID 220951841 e devedor/fiduciante, cuja propriedade pertencia ao requerido na qualidade de credor fiduciário. É cediço que a garantia real por alienação fiduciária transfere o objeto da garantia do patrimônio do devedor fiduciante para o patrimônio do credor fiduciário, ainda que temporariamente, mas ao menos enquanto não quitado o contrato principal. Esses contratos têm como traço característico a transferência da propriedade, sendo certo que o objeto dado em garantia passa a pertencer ao credor fiduciário, em caráter transitório/resolúvel, até que haja cumprimento das condições estabelecidas no instrumento, quando, só então o devedor/fiduciante retoma a propriedade plena do bem. Quanto a posse da parte autora, somente pode ser considerada de boa-fé quando o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa e, neste juízo de cognição sumária, a parte autora não provou tal atributo. Ora, o instrumento de ID 220951841 foi celebrado entre os particulares em 18/12/2015; consultando a certidão do imóvel ao ID 220953846 observa-se que na referida data já constava sobre o imóvel INDISPONIBILIDADE do bem, oriunda de ordem judicial em medida cautelar preparatória de ação de improbidade administrativa contra o possuidor (devedor/fiduciante). Conquanto tal indisponibilidade tenha sido cancelada posteriormente, é fato que à época da negociação entre a parte autora e o antigo possuidor já constava restrição lançada no registro do imóvel. Ademais, ocorreu a consolidação da propriedade fiduciária em favor do requerido desde agosto/2016. Ainda, mais um ponto chama atenção no presente caso: a parte autora afirma que ainda era casada quando “adquiriu o imóvel”, mas se divorciou consensualmente de seu ex-esposo e ele “renunciou informalmente” à meação do bem em seu favor e de suas duas filhas. Ocorre que ao se observar a escritura pública de divórcio constante no ID 220951844 é possível notar que a parte autora e seu ex-marido declararam, sob responsabilidade civil e criminal, que não possuíam bens comuns passíveis de partilha, sendo que a “renúncia informal” mencionada trata-se de verdadeira burla ao fisco, pois na verdade o que ocorreu foi uma doação de direitos entre as partes em que deveria ter sido declarada à autoridade tributária competente e recolhido o respectivo imposto. Assim, se a parte autora assumiu a responsabilidade da negociação e não foi diligente o suficiente para adquirir os direitos do imóvel mediante simples consulta em seu registro perante o respectivo cartório imobiliário, deverá arcar com o risco do seu ato, não cabendo repassar o ônus ao requerido que, aparentemente, está agindo em exercício regular de seu direito. Por fim, quanto ao argumento da ausência de notificação adequada quanto ao leilão extrajudicial, não é possível confirmar tal informação neste momento de análise perfunctória, sendo necessário o exercício do contraditório. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora. Após, remetam-se os autos ao Juízo Natural.” Nas razões de seu recurso (ID 67320663), a autora, ora agravante, afirma ser possuidora do imóvel denominado Condomínio Residencial Águas de Tabaú, apto 1305, situado em Águas Claras, desde 2015. Menciona que teve conhecimento do leilão extrajudicial agendado pelo Banco Santander, sem que tenha sido notificada ou enviada a notificação para o endereço do imóvel. Defende que o procedimento de alienação extrajudicial está eivado de nulidade, uma vez que não foram observados os requisitos da Lei 9.514/97. Sustenta que não pode ser imposta à agravante a prova de fato negativo, consistente em demonstrar que não foi notificada. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel. No mérito, postula o provimento do que seja provido o recurso. Comprovado o recolhimento do preparo (ID 67320646). O pedido liminar foi indeferido (ID 67436956). Contraminuta ao agravo de instrumento no ID 68504022 pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0726536-38.2024.8.07.0020, verifica-se que ante o indeferimento da tutela antecipada foi determinada a emenda à inicial, em observância ao que dispõe o art. 303, §6o, do CPC (ID 222766745 da origem). Considerando o não cumprimento da emenda, foi proferida sentença em 14/02/2025, indeferindo a petição inicial (ID 225898663 da origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora